Tribunal: TJDFT
Processo: 0722539-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de gratuidade de justiça fora preteritamente analisado e deferido no bojo dos autos originários, razão pela qual falta interesse recursal ao agravante, impondo-se o não conhecimento desta parte do recurso.
2. Constata-se que o Direito Civil estabeleceu que a autonomia jurídica da sociedade poderá ser afastada quando demonstrada o seu uso abusivo, por meio do desvio de finalidade ou abuso de confiança, nos exatos termos do art. 50 do Código Civil.
3. A chamada "teoria maior" da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não pressupõe somente a mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Por este motivo, o redirecionamento da execução aos sócios da executada exige prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica.
4. O argumento de não ter sido encontrada a agravada para a realização de citação, nem tampouco bens passíveis de penhora para a quitação da dívida, não autoriza, por si só, o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, este argumento não permite a constrição dos bens dos sócios para alcançar o êxito da execução.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e NO MÉRITO DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.